Tribunal: TJSP
Processo: 1006005-90.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. INERCIA DO AUTOR. ACERTADO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO QUE NÃO ENFRENTA ESPECIFICIAMENTE OS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM À EXTINÇÃO DA AÇÃO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA AOS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. INERCIA DO AUTOR. ACERTADO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO QUE NÃO ENFRENTA ESPECIFICIAMENTE OS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM À EXTINÇÃO DA AÇÃO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA AOS AUTOS QUE CORROBORA A ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL, SEM ANÁLISE. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA QUE DEVEM SER EXCEPCIONALMENTE CONCEDIDOS COM EFEITO RETROATIVO ("EX TUNC"), PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Apelação parcialmente provida.